Tribunal: TJDFT
Processo: 0706516-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSESSORAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA DE VEÍCULO. SERVIÇO MEIO. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. NULIDADE. CLÁUSULAS. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor em que pugna pela reforma da sentença para que o pleito inicial seja julgado procedente, a fim de se reconhecer o inadimplemento do contrato com a conseqüente devolução do valor pago.
3. Na origem, o autor ajuíza ação de rescisão contratual c/c ressarcimento em que se pleiteia a devolução dos valores pagos à ré para uma suposta consultoria financeira.
4. O autor informa que viu um anúncio da empresa ré em redes sociais sobre venda de veículos, com destaque para a capacidade desta em aprovar com facilidade o financiamento daqueles bens. Noticia que passou seus dados pessoais à ré e, apesar de ter sido informado que seu cadastro fora pré-aprovado, foi surpreendido com a informação de que seu score era baixo, e a fim de garantir a sua elevação e, via de consequência, a aprovação do financiamento do automóvel, seria necessário o pagamento do valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), importância esta paga pelo autor. Após o pagamento, o autor foi informado da necessidade de um avalista e, tendo fornecido o contato do seu irmão, a empresa tentou convencê-lo a pagar ainda mais para aumentar o score. Destarte, diante da má fé da ré, o autor requer a rescisão do contrato entabulado, bem com a restituição do valor pago.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. O consumidor não precisa de auxílio para pedir crédito em qualquer instituição financeira quando pretenda obter financiamento. Neste caso, o simples envio dos documentos à instituição financeira, assim como a emissão de um boleto ou o processamento de um cheque, faz parte da rotina de pagamentos dos serviços de venda de veículo, cuja aquisição era intencionada pelo recorrente.
7. Apesar de o contrato indicar a assistência para a aprovação de crédito em alguma instituição financeira, a informação para esse tipo de atividade deve ser ostensiva e evidente ao consumidor, de forma a cumprir efetivamente o art. 6o, III, do CDC, não sendo crível que uma empresa cujo objetivo social é vender veículos seja também remunerada para viabilizar a venda de veículos, seja diretamente, seja por intermédio de empresa parceira ligada à vendedora. Portanto, nula a cobrança por serviços inerentes à operação de venda mediante a aprovação de crédito.
8. Na hipótese, evidencia-se, em relação ao parágrafo único, da cláusula 8o (ID 12246810, pags.01 a 04), violação do art. 51, II e IV, do CDC, de acordo com o qual, são nulas de pleno direito, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, ou que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, incidindo na proibição do art. 39, IV, do CDC. Precedente: REsp 1.321.655-MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/10/2013.
9. SENTENÇA REFORMADA para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, condenando a ré a ressarcir ao autor o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente a contar do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora desde a citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95